Tribunal: TJSP
Processo: 1018278-46.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Se somente parte dos documentos que instruíram a petição inicial podem ser classificados como prova escrita, sem eficácia de título executivo, indicando que o autor tem direito de exigir do réu o pagamento de quantia em dinheiro, a sentença merece reparo, para decotar os valores

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Se somente parte dos documentos que instruíram a petição inicial podem ser classificados como prova escrita, sem eficácia de título executivo, indicando que o autor tem direito de exigir do réu o pagamento de quantia em dinheiro, a sentença merece reparo, para decotar os valores correspondentes aos documentos que não têm essas características.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.